Tribunal: TJES
Processo: 5001203-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Coisa Julgada
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001203-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PABLUO MACEDO TEODORO

AGRAVADO: GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REVOGAÇÃO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO POR TERCEIROS INTERESSADOS. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO A QUO (ART. 1.010, § 3º, DO CPC). IMPEDIMENTO À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Monitória que, após inicialmente certificar o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, revogou a certidão anteriormente lavrada e determinou a remessa dos autos ao Tribunal para apreciação de recursos de Apelação interpostos por terceiros interessados, sob o fundamento de inexistir competência do juízo de primeiro grau para o juízo de admissibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível ao juízo de primeira instância revogar certidão de trânsito em julgado ao constatar a existência de recurso de Apelação pendente, ainda que interposto por terceiros cuja legitimidade recursal é questionada, bem como se tal providência viola a coisa julgada material ou configura indevida paralisação do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que revoga certidão de trânsito em julgado e impede o início do cumprimento de sentença possui natureza decisória e urgente, sendo recorrível por Agravo de Instrumento, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

4. O art. 1.010, § 3º, do CPC estabelece que o juízo de admissibilidade da Apelação compete exclusivamente ao Tribunal, impondo ao magistrado de primeiro grau o dever de remeter os autos independentemente de exame prévio quanto à legitimidade ou ao interesse recursal.

5. A interposição tempestiva de recurso de Apelação constitui óbice objetivo à formação da coisa julgada, de modo que a certificação de trânsito em julgado, na pendência de recurso, revela-se materialmente viciada.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que a existência de recurso pendente, ainda que em autos conexos ou interposto por terceiros, impede a cristalização da coisa julgada, sendo dever do magistrado corrigir certidões equivocadas para preservar a regularidade processual e evitar nulidades.

7. A análise acerca da legitimidade ou do interesse jurídico dos terceiros recorrentes, nos termos do art. 119 do CPC, insere-se na competência do Tribunal, sob pena de supressão de instância.

8. A revogação da certidão de trânsito em julgado e a remessa dos autos ao Tribunal preservam o duplo grau de jurisdição e a segurança jurídica, não configurando afronta à coisa julgada material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de Apelação tempestiva impede a formação da coisa julgada, ainda que o recurso seja interposto por terceiros cuja legitimidade esteja sob controvérsia.

2. Compete exclusivamente ao Tribunal o juízo de admissibilidade da Apelação, sendo vedado ao juízo de primeiro grau obstar sua remessa com base em exame prévio de legitimidade recursal.

3. É legítima a revogação de certidão de trânsito em julgado lavrada indevidamente, como medida necessária à preservação da regularidade processual e do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, § 3º; 1.015, parágrafo único; 119.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; TRF-3, AI nº 5016610-98.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1ª Turma, j. 27.05.2022; TJ-AL, AI nº 0803326-64.2024.8.02.0000, Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro, 1ª Câmara Cível, j. 12.12.2024; TRF-3, AI nº 5005904-85.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, 9ª Turma, j. 31.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PABLUO MACEDO TEODORO
, no qual pretende ver modificada a r. Decisão
a quo
, proferida nos autos da Ação Monitória movida em face de
GRAMACRUZ EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA
, que revogou a certidão de trânsito em julgado anteriormente lavrada e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal para apreciação dos recursos de Apelação interpostos pelos terceiros interessados (Nivaldo Andrião e Laila Magnago Andrião Monteiro).

Contrarrazões no ID 12580003, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PABLUO MACEDO TEODORO
, no qual pretende ver modificada a r. Decisão
a quo
, proferida nos autos da Ação Monitória movida em face de
GRAMACRUZ EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA
, que revogou a certidão de trânsito em julgado anteriormente lavrada e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal para apreciação dos recursos de Apelação interpostos pelos terceiros interessados (Nivaldo Andrião e Laila Magnago Andrião Monteiro).

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

O Agravante obteve sentença favorável na ação monitória de origem, constituindo título executivo judicial. Após a prolação da sentença, os terceiros Nivaldo Andrião e Laila Magnago Andrião Monteiro interpuseram recursos de Apelação, alegando prejuízo decorrente da condenação da empresa ré, da qual foram sócios.

Inicialmente, o Juízo de primeiro grau certificou o trânsito em julgado da sentença, ignorando os apelos dos terceiros sob o fundamento de ilegitimidade. Contudo, em juízo de retratação/correção, o Magistrado a quo proferiu a decisão ora agravada, na qual: (i) reconheceu que, com o advento do CPC/2015 (art. 1.010, § 3º), não lhe compete o juízo de admissibilidade recursal; (ii) tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado; e (iii) determinou a remessa dos autos ao Tribunal para que este decida sobre a legitimidade dos recorrentes.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que: (a) operou-se a coisa julgada material, não podendo o juiz revogá-la por simples decisão interlocutória; (b) os terceiros possuem interesse meramente econômico, e não jurídico, o que já havia sido decidido em momentos anteriores do processo (preclusão); e (c) a manutenção da decisão paralisa indevidamente o cumprimento de sentença.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, por entender que a decisão que revoga o trânsito em julgado e obsta o início do cumprimento de sentença possui natureza urgente e está abarcada pela recorribilidade, seja pelo parágrafo único do art. 1.015 do CPC, seja pela taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

No mérito, contudo, entendo que a r. decisão agravada não merece reparo.

A controvérsia central reside na possibilidade de o juiz de primeira instância revogar uma certidão de trânsito em julgado ao constatar a existência de recurso de apelação pendente, ainda que interposto por terceiro cuja legitimidade é questionada.

Sobre esse ponto, verifico que o douto Juízo de primeiro grau agiu em estrita observância ao sistema processual vigente. O artigo 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil retirou do juízo
a quo
a competência para exercer o juízo de admissibilidade da apelação. O dispositivo é claro ao determinar que, apresentadas as contrarrazões,
"os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade"
.

Dessa forma, a interposição tempestiva de recurso de Apelação constitui óbice objetivo à formação da coisa julgada. O trânsito em julgado certificado anteriormente padecia de vício, pois atestava a irrecorribilidade de uma sentença que, de fato, havia sido impugnada.

A jurisprudência pátria é sólida ao afirmar que a pendência de recurso impede a cristalização da coisa julgada, sendo dever do magistrado corrigir certidões equivocadas para evitar nulidades. Nesse sentido, colaciono precedentes que podem ser aplicados ao caso, ao reconhecerem que a existência de apelação pendente (mesmo em autos conexos ou incidentais) obsta o trânsito em julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONEXÃO DE FEITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM E EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . DISCUSSÃO SOBRE A MESMA DÍVIDA. CONEXÃO. RECURSO INTERPOSTO APENAS EM UM DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NO OUTRO . REMESSA DE OFÍCIO AO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. [...]
O trânsito em julgado é qualidade da sentença que a torna imutável e, portanto, incompatível com as hipóteses nas quais a decisão ainda pode vir a ser modificada. 5. A apelação interposta pelo ora agravante na ação pelo procedimento comum tem o potencial de alterar o objeto da sentença proferida nos embargos à execução de título extrajudicial, de sorte que não se há de falar em trânsito em julgado enquanto não apreciado aquele recurso. 6 . Não é possível trazer a esta Corte, de ofício, os autos dos embargos à execução para reexame, o que configuraria hipótese de remessa necessária não prevista em lei, como muito bem destacado na decisão agravada. 7. Agravo de instrumento provido para determinar a desconstituição da certidão de trânsito em julgado lançada nos embargos à execução de título extrajudicial e determinar que o feito fique sobrestado na instância de origem até o julgamento definitivo da apelação interposta na ação pelo procedimento comum.
(TRF-3 - AI: 50166109820214030000, Relator.: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2022, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 31/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENDÊNCIA DE APELAÇÃO EM AUTOS CONEXOS JULGADO POR SENTENÇA UNA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO . DECISÃO REFORMADA. [...]
A interposição de apelação na ação de reintegração de posse, que, segundo o agravante, impede o trânsito em julgado da ação de oposição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão principal é a possibilidade de certificação do trânsito em julgado da ação de oposição, apesar de haver recurso de apelação interposto no processo conexo, com base no princípio da unirrecorribilidade .
III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de certificação de trânsito em julgado é de cunho decisório e comporta agravo de instrumento, dada a urgência na análise. Além disso, a jurisprudência e o entendimento doutrinário apontam que, em ações conexas julgadas por uma única sentença, é cabível apenas um recurso de apelação.
Assim, a apelação interposta no processo de reintegração de posse impede o trânsito em julgado da ação de oposição . A certificação do trânsito em julgado causaria prejuízos irreparáveis ao agravante, sendo prudente suspender os efeitos dessa decisão.
[...]

(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08033266420248020000 Porto Calvo, Relator.: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 12/12/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DA AUTARQUIA REJEITADA . EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO NO CASO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE . ANÁLISE PENDENTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. [...]
Não há falar, por ora, em título líquido, certo e exigível, vez que, pende de decisão a questão acerca da nulidade, ou não, da certidão de trânsito em julgado da sentença, a qual será apreciada no recurso de apelação interposto pelo INSS.
[...] (TRF-3 - AI: 50059048520234030000, Relator.: Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, Data de Julgamento: 31/08/2023, 9ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 06/09/2023)

Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que os terceiros (Nivaldo e Laila) figuram em documentos que deram origem à dívida, o que, em tese, justifica a remessa dos autos para que a Corte avalie a existência de interesse jurídico (arts. 119 e 996 do CPC) ou meramente econômico, em sede própria.

Assim sendo, a revogação da certidão de trânsito em julgado foi medida de rigor técnico, necessária para viabilizar o exercício da competência constitucional deste Tribunal de Justiça.

Dessa forma, neste momento processual, considero que os fundamentos da decisão recorrida estão alinhados à legalidade e à sistemática do CPC, não havendo espaço para o restabelecimento imediato da coisa julgada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância quanto à análise dos apelos interpostos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão agravada que revogou a certidão de trânsito em julgado e determinou a remessa dos autos a este Tribunal, prestigiando o duplo grau de jurisdição e a segurança jurídica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar